Tribunal: STF
Processo: ARE 1554368
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário voltado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, cuja a ementa tem o seguinte teor:



    “APELAÇÃO. DEFESA E MPM. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CPM. DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PLEITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MPM. INCIDÊNCIA DA PARTE GERAL DO CPM. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    O crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal comum é crime militar impróprio, com aplicação na seara castrense em virtude do art. 9º, inciso II, alínea “b”, do CPM, haja vista ter sido praticado em lugar sujeito à Administração Castrense, por militar da ativa contra civis, e possui como núcleo do tipo a conduta de praticar contra alguém, sem seu consentimento, ato libidinoso, com a especial finalidade ou a intenção de satisfazer a sua própria lascívia. 



    Para a consumação do crime sub examine, basta a prática do ato libidinoso direcionado para a vítima, sendo por ela perceptível, podendo ser com ou sem contato físico, tendo como objetivo a satisfação do prazer sexual, sem que se tenha concordância válida pelas partes inseridas no contexto delitivo. 



    No caso dos crimes sexuais, em virtude de suas características específicas, por serem de difícil produção probatória, eis que quase sempre são praticados às escondidas e sem testemunhas, a palavra da vítima deve ter maior peso e precisa ser considerada e valorada, ainda mais quando o relato da ofendida feito de forma coesa e com riqueza de detalhes. 



    A autoria e a materialidade restaram caracterizadas pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, bem assim pelo controle de entrada e de saída de veículos da unidade hospitalar, pela escala de serviço, pelo comprovante de acesso ao sistema interno do hospital e pelo relatório de Análise dos Dados telefônicos. 



    Inaplicável a tese de crime continuado quando ausente um dos requisitos do art. 80 do CPM, tendo em vista que eles são cumulativos, sendo que, inexistindo quaisquer deles, fica inviabilizada sua aplicação. 



    Adotam-se, na vertente quaestio, as regras gerais do Código Penal Castrense. Isso porque, embora o art. 9º do CPM tenha sido alterado pela Lei nº 13.491/2017, certo é que não revogou a Parte Geral deste Códex Militar. O que se inovou, na verdade, com a modificação dessa Lei, foi tão somente a ampliação da competência desta Justiça Especializada, que passou a julgar crimes comuns praticados na esfera da Administração Castrense – os denominados delitos militares por extensão. 



    Por fim, aplica-se o cúmulo material das penas, sendo que a pena única, in casu, é a soma de todas elas, por se tratar de práticas delitivas da mesma espécie, na forma do art. 79 do CPM, que prevê o concurso material de crimes. Não provimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial. Decisão por maioria.” (e-doc. 42, p. 1).



    2. Embargos infringentes subsequentes foram rejeitados, conforme ementa a seguir:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA. ART. 215-A DO CP. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. APLICAÇÃO DA PARTE GERAL DO CPM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1 - O advento da Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol de crimes militares por extensão, conferindo à Justiça Militar da União competência para processar e julgar delitos previstos na legislação penal comum que se enquadrem no art. 9º do CPM. 



    2 - A modificação legislativa preservou a aplicação das regras gerais do CPM nos crimes militares por extensão, em respeito ao princípio da especialidade. Desse modo, a Parte Geral do CP somente se aplica subsidiariamente, quando inexistente regulação específica no CPM. 



    3 - A ausência de lacuna normativa no CPM que demande integração e a previsão expressa do art. 12 do CP reafirmam a primazia das normas militares sobre os dispositivos gerais do direito penal comum, evitando um hibridismo normativo que comprometeria a coerência da legislação castrense. 



    4 - Admitir a inaplicabilidade dos dispositivos da Parte Geral do CPM aos crimes militares por extensão previstos no CP contraria a lógica jurídica e vai de encontro com a intenção do legislador ordinário de ampliação do rol de crimes militares, já que o próprio artigo 9º do CPM, que define os crimes militares, está inserido na Parte Geral da norma. Tal interpretação implicaria, inevitavelmente, o afastamento da possibilidade de os tipos penais do CP serem considerados crimes militares, o que comprometeria a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar essas infrações. 



    5 - Embora o CP tenha disposições diferentes das do CPM em sua Parte Geral, é considerado uma lei de caráter geral. O CP não trata de matérias com critérios específicos para o contexto militar, o que torna juridicamente inviável sua aplicação ao presente caso. Além disso, o CPM possui regras próprias que devem prevalecer, a fim de evitar um inaceitável hibridismo normativo, que comprometeria a coerência e a especialidade das normas militares. 



    6 - Quando da fixação da pena, devem-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e o impacto no contexto militar, de modo a assegurar a conformidade com o devido processo legal e a adequada tutela dos bens jurídicos protegidos pela norma penal militar, evitando tanto excessos quanto uma proteção deficiente por parte do Estado. 



    7 - Identificada a prática de crimes autônomos, deve ser reconhecido o concurso material, o que resulta na imposição de penas cumulativas. A fixação da pena, por sua vez, deve levar em consideração as circunstâncias específicas do caso concreto, analisando as peculiaridades da conduta e a gravidade dos crimes cometidos. 



    8 – In casu, ao realizar a dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram devidamente valorizadas com base no art. 69 do CPM, que privilegia os elementos característicos do contexto militar, como a preservação da ordem, disciplina e hierarquia. Em situações regidas pelo Código Castrense, os critérios estabelecidos no art. 59 do CP não são aplicáveis. 



    9 – Embargos de nulidade e infringentes do julgado rejeitados, com a manutenção integral do Acórdão recorrido. Decisão majoritária.” (e-doc. 49, p. 1).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III, 2º e 5º, inc. II, da Constituição, sustentando ofensa direta aos princípios da legalidade, separação dos poderes e dignidade da pessoa humana.



    3.1. Sustenta ter havido combinação de normas do Código Penal e Código Penal Militar na dosimetria de pena aplica, configurando hibridismo normativo in malam partem. 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido no STM, sob o fundamento de que a tese defensiva implicaria revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza infraconstitucional (e-doc. 56).



    5. No agravo em recurso extraordinário, o recorrente defende ser dispensável o reexame fático-probatório, tendo o recurso se concentrado na infringência direta de normas constitucionais, em virtude da indevida combinação de normas em prejuízo do réu. Acrescenta que o decreto condenatório exarado pelo Conselho Permanente Especial de Justiça para a Aeronáutica mesclou normas para considerar crimes do Código Penal categorizados como militares por extensão ou extravagantes, mas aplicar normas do Código Penal Militar na dosimetria. Reproduzi voto divergente vencido em favor da tese defensiva.



    6. O Presidente desta Corte havia proferido decisão negando seguimento ao presente recurso, em 10/06/2025, corroborando a óptica adotada pelo STM, por entender incidirem os óbices processuais do enunciado nº 279 da Súmula do STF e demandar interpretação de legislação infraconstitucional. Após interposição de agravo regimental, Sua Excelência reconsiderou a decisão, julgando prejudicado referido recurso e determinando a distribuição do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não comporta seguimento.  



    8. Isso porque, para verificar eventual mescla normativa ilegal e decidir de forma diversa do acórdão recorrido, o STF teria de apreciar as normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, notadamente as alterações promovidas pela Lei nº 13.491, de 2017, no Código Penal Militar e sua conciliação com dispositivos do Código Penal para aplicação da dosimetria da pena. Ademais, seria necessário adentrar na análise da interpretação que lhes foi conferida pelo Superior Tribunal Militar, o que se mostra incabível em sede extraordinária, posto que eventual ofensa à Constituição dar-se-ia apenas de maneira indireta ou reflexa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.522.131-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024; grifos acrescidos).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Art. 171, caput, do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação da defesa. II. Questão em discussão. 3. Eventual atipicidade da conduta. Necessidade de representação para o processamento do crime de estelionato. III. Razão de decidir. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Necessidade de prequestionamento da matéria constitucional. 7. Demonstração, pela vítima, de inequívoca vontade de ver instaurada a persecução penal. 8. Precedentes. IV. Dispositivo. 9. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.508.373-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 19/11/2024; grifos acrescidos).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Policial militar reformado. Alegação de usurpação de competência da Justiça Militar Estadual. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu mandado de segurança impetrado pela parte agravada. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.314.187-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; j. 06/02/2024, p. 15/02/2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.273.247-AgR/SP, Rel. Nunes Marques, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator